Tribunal: STF
Processo: RE 1468323
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Layza Julia de Quadros interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRISÃO DE POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-RECLUSÃO. REQUISITO DE BAIXA RENDA DO SEGURADO NÃO PREENCHIDO. EXEGESE DO ART. 201, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO AO BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 



    1. O auxílio-reclusão passou a ter status constitucional a partir de sua inclusão no inciso IV, do art. 201, da Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional n. 19/1998. 



    2. Já a Emenda Constitucional n. 20/1998 estabeleceu que, até que a matéria fosse disciplinada, posteriormente, para os servidores públicos, o benefício somente seria devido àqueles segurados com renda bruta mensal igual ou superior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), na data da publicação daquela emenda. 



    3. Na hipótese, o contracheque juntado aos autos demonstra que o ex-policial militar segurado percebia remuneração bruta acima do valor previsto na Emenda Constitucional n. 20/1998, mesmo com a aplicação da correção monetária. 



    4. Em conclusão, o segurado não se enquadrava na hipótese de " baixa renda" trazida pelo constituinte derivado e, por consequência, a autora não faz jus ao recebimento do auxílio-reclusão. 



    5. Sentença de improcedência mantida, com o arbitramento de honorários recursais. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 13 da Emenda Constitucional n° 20/98.



    Defende que a “legislação previdenciária dos servidores do Estado de Santa Catarina não se sujeitava às limitações do artigo 13 da Emenda Constitucional 20/1998. Isso porque o Estado de Santa Catarina já possuía regulamentação específica do auxílio-reclusão pela Lei Estadual nº 3.138/1962, que não previa as restrições contidas na mencionada Emenda Constitucional. Portanto, não há que se falar em aplicação das limitações previstas no artigo 13.”



    Decido.



    A questão posta no presente feito e devolvido a esta Corte diz sobre os requisitos do auxílio-reclusão previsto na Lei estadual n° 3.138/1962, regulamentada pelo Decreto estadual n° 4.599/1978, especialmente, quanto à exigência de baixa renda, a exemplo do que do que ocorre no RGPS.



    O voto condutor do acórdão recorrido consignou que “[n]essa normativa não há qualquer limitação de renda do segurado para fins de concessão do benefício”. Sob esse prisma, colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação: 



    “No Estado de Santa Catarina, o auxílio-reclusão está previsto desde a Lei estadual n. 3.138/1962, regulamentada pelo Decreto estadual n. 4.599/1978. Nessa normativa não há qualquer limitação de renda do segurado para fins de concessão do benefício. 



    A partir de 1998, no entanto, auxílio-reclusão recebeu status constitucional, com sua inclusão no inciso IV, do art. 201, da Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional n. 19/1998, cuja redação permanece inalterada desde então; in verbis: 



    (...)



    Além disso, a Emenda Constitucional n. 20/1998 estabeleceu que, até que a matéria fosse disciplinada, posteriormente, para os servidores públicos, o benefício somente seria devido àqueles segurados com renda bruta mensal igual ou superior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais); in litteris:



    (...)



    Em primeiro lugar, deve-se observar que o tal limitador trazido pelo tratamento constitucional da matéria sobrepôs-se à legislação estadual, que nada dispunha sobre o ponto.



    (...)



    Assim sendo, não resta dúvida acerca da aplicação do requisito de renda bruta mensal inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) para a concessão do auxílio-reclusão, após a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998. 



    Por segundo, ainda que, após a entrada em vigor das referidas emendas constitucionais tenha ocorrido certa divergência de entendimentos sobre o critério de baixa renda, se aplicável ao segurado ou aos seus dependentes, o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão, com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 587.365, em regime de repercussão geral. Na ocasião, a Corte Constitucional ratificou que a renda a ser aferida para concessão do benefício é a do segurado; a propósito: 



    (...)



    In casu, o contracheque de novembro de 2001, mês anterior à prisão do ex-policial militar, demonstra que ele recebia, à época, remuneração bruta acima de R$ 800,00 (oitocentos reais) (Evento 79, Informação 54), valor superior ao previsto na Emenda Constitucional n. 20/1998, mesmo com a aplicação de correção monetária. 



    Desse modo, o segurado não se enquadrava na hipótese de "baixa renda" trazida pelo constituinte derivado e, por consequência, sua filha, ora apelante, não faz jus ao recebimento do auxílio-reclusão.”(grifo nosso)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que se o benefício do auxílio reclusão já possui regulamentação para os servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, não tem aplicação no caso a orientação fixada pelo Plenário do STF no julgamento do RE nº 587.365/SC, feito paradigma do Tema 89 da Repercussão Geral.



    A compreensão do acórdão recorrido está, portanto, em divergência com o entendimento firmado no âmbito da Suprema Corte. Vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIORECLUSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Não é aplicável aos servidores públicos regidos por Regime Próprio de Previdência Social o julgamento proferido pelo Plenário no RE-RG 587.365, por ter declarado constitucional dispositivo do Decreto 3.048/99, Regulamento do Regime Geral de Previdência Social. 2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a aferição do preenchimento dos requisitos para a concessão de benefício previdenciário, demanda o exame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional de índole local, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 909.981/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 24/11/15 - grifei). 



    Também aplicando essa orientação em casos análogos, as seguinte decisões monocráticas: RE nº 1.141.800/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 16/5/23; RE nº 1.462.450/SP, de minha relatoria, DJe 24/10/23; RE nº 855.441/PB, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/18; e ARE nº 1.309.838/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 26/3/21. 



    Por esclarecedor para o deslinde do presente feito, transcrevo passagem dessa última decisão:



    “A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem reconheceu como devido o auxílio-reclusão à família do servidor público estatutário ocupante de cargo efetivo nos moldes previstos no art. 229 da Lei n. 8.112/90, sem o limite de renda imposto no art. 13 da EC nº 20/98. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    Com o advento do art. 13 da Emenda Constitucional nº 20/98, passaram a existir discussões no tocante à eventual limitação da remuneração do servidor para que fizesse jus ao auxílio-reclusão, eis que o dispositivo estabelece, in verbis: “Até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social”.



    Vale destacar que apesar da norma constitucional acima transcrita prever posterior regulamentação por lei, no que concerne aos servidores públicos estatutários, o auxílio-reclusão já se encontrava regulamentado desde a edição da Lei 8.112/90, como já especificado.



    Dessa forma, conclui-se que a intenção do legislador constituinte derivado, ao instituir o benefício previsto no art. 13 da Emenda Constitucional nº 20/98, foi assegurar a sobrevivência dos dependentes do servidor de baixa renda vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, ou seja, os empregados públicos, os servidores temporários e os ocupantes exclusivamente dos cargos em comissão.



    Assim, o auxílio-reclusão é devido à família do servidor público estatutário ocupante de cargo efetivo nos exatos termos determinados pelo art. 229 da Lei 8.112/90, sem o limite de renda imposto no art. 13 da EC nº 20/98. (eDOC 36, p. 7-8)



    Verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o posicionamento desta Corte sobre o tema: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Não é aplicável aos servidores públicos regidos por Regime Próprio de Previdência Social o julgamento proferido pelo Plenário no RE-RG 587.365, por ter declarado constitucional dispositivo do Decreto 3.048/99, Regulamento do Regime Geral de Previdência Social. 2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a aferição do preenchimento dos requisitos para a concessão de benefício previdenciário, demanda o exame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional de índole local, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 909.981-AgR, Rel. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24.11.2015). 



    Acrescento que a matéria atinente ao preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-reclusão do servidor público restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO–RECLUSÃO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI FEDERAL 8.112/1990. LEI COMPLEMENTAR 840/2011 DO DISTRITO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1.211.110 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2019)



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-RECLUSÃO. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 828.289-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2015). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo. (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).” 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão atacado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem para que profira novo julgamento observando a orientação jurisprudencial do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente